Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-80.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r" na base de cálculo do benefício previdenciário – Proventos da autora, aposentada com integralidade e paridade, que não são calculados pela média das contribuições – Carga suplementar que, nos termos da legislação municipal, possui natureza pro labore e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dor servidores em atividade – Inviabilidade da pretensão – Improcedência, também, do pedido subsidiário de restituição de descontos indevidos, diante da ocorrência da prescrição – Carga suplementar que deixou de integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 5.307/08 – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000996-80.2020.8.26.0292; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Jacareí – Revisão de proventos de servidora pública estadual aposentada, com a inclusão de "carga suplementar" na base de cálculo do benefício previdenciário – Proventos da autora, aposentada com integralidade e paridade, que não são calculados pela média das contribuições – Carga suplementar que, nos termos da legislação municipal, possui natureza pro labore e, portanto, não se

Ementa:
APELAÇÃO – Jacareí – Revisão de proventos de servidora pública estadual aposentada, com a inclusão de "carga suplementar" na base de cálculo do benefício previdenciário – Proventos da autora, aposentada com integralidade e paridade, que não são calculados pela média das contribuições – Carga suplementar que, nos termos da legislação municipal, possui natureza pro labore e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dor servidores em atividade – Inviabilidade da pretensão – Improcedência, também, do pedido subsidiário de restituição de descontos indevidos, diante da ocorrência da prescrição – Carga suplementar que deixou de integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 5.307/08 – Recurso não provido.